Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725142-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: LORNA MORAIS BATALHA SERAFIM AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência e manifestação nos termos do art. 178, II do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator